Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750801-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0028790-60.2012.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que após o cite-se, em 08.06.2012, a Fazenda Pública se manteve inerte. O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve parcelamento do débito tributário com o encerramento em 11.01.2018; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.045100-5). Requer-se, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5, onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 29.05.2013 a 04.05.2015; de 30.06.2015 a 14.12.2015; de 01.11.2016 a 06.03.2017; 06.03.2017 a 11.01.2018, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos. Intimem-se” (ID156384635, origem). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 16 de maio de 2012, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2011” (ID53899378 – p.3). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citacao e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescricao intercorrente, nao foi comprovado pelo exequente, o qual nao juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegacoes” (ID53899378 – p.6). Salienta que “Com relacao ao comparecimento espontaneo do agravante nos autos, requerendo a juntada de procuracao anexa, somente se deu quando transcorrido o prazo superior aos 5 (cinco) anos de paralisacao dos autos” (ID53899378 – p.7). Destaca que o “se o Distrito Federal aponta o parcelamento das dividas, como causa interruptiva do prazo prescricional e suspensiva da exigibilidade do credito, sem, contudo acostar copia aos autos do pedido de parcelamento da divida, tampouco do processo administrativo pertinente, e se houve ou nao o deferimento do parcelamento, para fins de demonstrar a homologacao tacita ou expressa do requerimento, bem como os periodos de suspensao, nao ha como se acolher a alegacao de interrupcao de prescricao, pois nao comprovou as alegadas causas interruptivas da prescricao” (ID53899378 – p.8/9). Alega que “para o inicio da contagem da prescricao intercorrente e desnecessario o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisacao do feito” (ID53899378 – p.12). Pontua que “tendo o feito ficado paralisado por mais de 6 (seis) anos, sem qualquer manifestacao, seja da Fazenda Publica, seja do Juizo, indubitavel que se operou a prescricao intercorrente na especie, impondo-se a reforma da decisao agravada” (ID53899378 – p.16). Assevera que “a paralisacao do feito nao pode ser atribuida, exclusivamente, ao Judiciario, pois importaria em retirar o dever imprescindivel do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pre-processuais” (ID53899378 – p.17). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 50. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 51. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID53899378 – p.21). Ao final, requer: “52. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 53. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID53899378 – p.22). Preparo recolhido (ID53899379). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Tribunal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Isto registrado, não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. O art. 40[1] da Lei 6.830/1980 prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Registre-se que, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram fixadas diretrizes relativas a prescrição intercorrente: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Como nos demais recursos similares analisados, a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), em que efetivada a citação e penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. De se ver que o trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013 no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta” Nesse passo, não se vislumbram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, como bem definido pela decisão agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora